Tribunal: TJDFT
Processo: 0062817-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0062817-53.2008.8.07.0001 APELANTE: JOAO EMANOEL DE SOUZA ARAUJO CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao apelante-autor, em cinco dias, pela derradeira vez, sobre a petição do Banco-réu (id. 69005125). Advirto ainda ao apelante-autor que, da minuciosa análise dos autos, não há comprovação de que tenha aderido ao acordo coletivo, bem como repriso que a adesão ao referido acordo não ocorre mediante intervenção do Juízo, consoante estipulado no seu Anexo Operacional. Intime-se. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora